Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-78.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O dever do genitor para com o sustento do filho decorre não só do dever da paternidade responsável, como do poder familiar. E na fixação dos alimentos, deve-se levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, conforme regramento do art. 1694, § 1o do CC.

2. Consoante interpretação do art. 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.

3. Constatado que o juízo realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido nos autos, majorando os alimentos para patamar que já vinha sendo praticado pelas partes, não há razão para que seja alterado o percentual fixado em sentença, porquanto não comprovada superveniente alteração da capacidade financeira do alimentante após a contestação.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.